Tribunal: TJDFT
Processo: 0732607-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732607-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDIEL BATISTA SILVA LIMA AGRAVADO: IARA DA CONCEIÇÃO DIAS D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o(a) AGRAVANTE: MAGDIEL BATISTA SILVA LIMA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões (ID 40739968). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator